Tribunal: TJDFT
Processo: 0752113-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. MARIA DA PENHA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Uso de tornozeleira eletrônica não se mostra adequado para conter réu agressor em razão de rompimento com a companheira, sob o rito da Lei Maria da Penha. Não se vislumbrando outra alternativa eficaz para conter-se pessoas nestas situações, a prisão, não obstante se reconheça a gravidade da medida, ainda é a solução que se apresenta. Não há ilegalidade a reparar na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente quando as medidas protetivas de afastamento se mostraram insuficientes para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, e existem elementos nos autos de que o paciente se trata de pessoa perigosa, que voltou a perseguir, agredir e ameaçar a vítima, mesmo na vigência de medidas protetivas anteriormente fixadas pelo Juízo.
2. Ordem denegada.